Tribunal: STF
Processo: ARE 1512861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA – REMOÇÃO PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DIVERSA – DIFERENTES QUADROS DE PESSOAL – DESCABIMENTO – LAUDO DO PERITO JUDICIAL – PREVALÊNCIA



    – A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, uma vez que o laudo elaborado pela Perita do Juízo responsável pela análise psiquiátrica da autora encontra-se devidamente fundamentado, inclusive, quanto à “desnecessidade de a APELANTE estar próxima de sua família para o tratamento de sua depressão”.



    – A ação foi ajuizada visando à remoção da autora, professora do Instituto Benjamim Constant – IBC, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP.



     – Consoante previsto no art. 36 da Lei nº 8.112/90, “remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede”.



    – Ainda que haja precedentes não vinculantes do STJ no sentido de que os professores da rede federal de ensino, para aplicação do artigo 36, parágrafo único, inciso III, alínea b, da Lei Federal nº 8.112/1990, pertencem a um único quadro de pessoal vinculado ao Ministério da Educação, a remoção não deveria ter sido deferida em sede de tutela de urgência, já que o IBC não possui personalidade jurídica própria, sendo órgão público vinculado ao Ministério da Educação, e o IFSP é uma autarquia federal, ou seja, os quadros são diversos.



     – Ainda que assim não fosse, os laudos médicos produzidos pelas peritas judiciais constataram que não mais subsiste a razão que justificou a remoção, quando do deferimento da tutela de urgência.



     – “Uma vez cessados os motivos que ensejaram o ato administrativo de remoção, é possível a determinação do retorno do servidor à lotação originária, com amparo na supremacia do interesse público” (AgInt no REsp 1805591/DF, STJ – 2ª Turma – Rel. Min. OG Fernandes – Julgado em 03/09/2019).



    – Havendo divergência entre os laudos do Perito Judicial e do assistente técnico contratado pela parte, deve, em regra, prevalecer o laudo do Perito Judicial, profissional presumidamente de confiança do Juízo e equidistante dos interesses das partes.



     – Remessa necessária e apelação da União Federal providas e apelação da parte autora não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LV, 6º, 37, caput, 93, IX e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente